Tribunal: TJDFT
Processo: 0720162-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720162-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lourival Novaes Dantas e Outros em face da r. decisão (ID 17282504) que, na Ação Revisional movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tinha por objetos a redução ou congelamento dos valores pagos pelos Agravantes. Alegam, em resumo, que a r. decisão deve ser reformada pois, conforme demonstram, os reajustes efetuados pela Agravada nas mensalidades do plano de saúde não respeitam os limites estabelecidos pela ANS. Destacam que em menos 5 anos o valor das mensalidades dobrou de valor. Requerem a antecipação da tutela para que seja determinada à Agravada que respeite os parâmetros de reajuste fixados pela ANS ou, sucessivamente, que fique congelada a importância de R$ 8.229,10 atualmente paga. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu gratuidade de justiça aos Agravantes. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da petição inicial (ID 65333840, fl. 2, dos autos de origem) os Agravantes estão vinculados a plano coletivo que, como bem destacado na r. decisão agravada, não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto da eg. 8a Turma Cível: “REVISIONAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. LIMITAÇÃO PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS. INAPLICABILIDADE. VALORES LIVREMENTE PACTUADOS. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Ao contrário dos planos de saúde individual e familiar, nos planos coletivos por adesão o reajuste anual é livremente pactuado pelas partes, não se submetendo aos patamares estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 2. Não demonstrada a abusividade dos índices fixados pela operadora, impossível a sua revisão. 3. Recursos conhecidos e providos.” (Acórdão 1176081, 07062724420178070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal motivo, com a prudência que deve permear todo e qualquer pronunciamento judicial, o d. Juízo a quo entendeu que as alegações e provas deduzidas demandam a devida instrução processual. Acrescento ser possível deduzir da petição inicial que o valor R$ 8.229,10, cuja manutenção é requerida no pedido sucessivo, corresponde à mensalidade reajustada em maio deste ano, razão pela qual não há, a priori, risco de majoração da quantia durante a tramitação deste recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator